Tribunal: STF
Processo: ARE 1126489
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OITIVA DO PERITO E DOS ASSISTENTES. INDEFERIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    2.  Ausente ofensa constitucional direta em recurso extraordinário que tem por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.